Tribunal: TJES
Processo: 5001404-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação; Liminar; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001404-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE ANTOLINI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÃO OBJETIVA. LIMITES DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por candidato ao Curso de Habilitação de Sargentos 2025 da Polícia Militar do Espírito Santo contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular a questão nº 100 da Prova B, sob o argumento de que esta teria cobrado conteúdo em desconformidade com o edital. O agravante sustentou que o atalho de teclado considerado correto pela banca ("CTRL + O") não corresponderia ao comando válido na versão do Microsoft Word 2010 em português, conforme exigido pelo edital, o que configuraria erro material passível de anulação judicial. Requereu a imediata convocação para matrícula no curso, em decorrência da anulação da questão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente e houve posterior interposição de agravo interno, posteriormente julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário para anular questão objetiva de concurso público, diante da alegação de que o conteúdo exigido estaria em desconformidade com o previsto no edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), delimita a atuação do Poder Judiciário no controle de concursos públicos à verificação da legalidade dos atos administrativos, vedando a substituição do juízo técnico da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desconformidade manifesta com o edital.

4. O conteúdo da questão n. 100, ao exigir o conhecimento do comando para "abrir um documento existente" no Microsoft Word 2010, encontra amparo no conteúdo programático previsto no edital, que inclui expressamente operações como abrir documentos nesse software.

5. A resposta indicada como correta pela banca examinadora ("CTRL + O") encontra respaldo técnico em documentação oficial da Microsoft e foi devidamente fundamentada nos autos, afastando a caracterização de erro grosseiro ou ilegalidade evidente.

5. A alegação de que versões e layouts distintos do programa poderiam afetar a validade da resposta adentra o mérito técnico da avaliação, cuja análise compete exclusivamente à banca examinadora, não sendo passível de revisão judicial diante da ausência de ilegalidade manifesta.

6. A tentativa de equiparar a questão n. 100 da Prova B à questão nº 99 da Prova A, que foi objeto de controvérsia em outros processos, não encontra respaldo nos autos e não compromete a validade autônoma da decisão recorrida, tampouco justifica a concessão da tutela de urgência.

7. A ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris) impede a concessão da tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a análise do
periculum in mora
.

8. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de questão de concurso público pelo Poder Judiciário somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a flagrante ilegalidade ou a manifesta desconformidade entre o conteúdo da questão e o edital do certame.

2. A divergência técnica sobre a resposta correta, especialmente quando fundamentada pela banca com base em documentação oficial, não autoriza a intervenção judicial.

3. A ausência de
fumus boni iuris
impede a concessão de tutela de urgência, ainda que presente eventual urgência na pretensão do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23-04-2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09-03-2023; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.367.746/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 16-02-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001404-31.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: HENRIQUE ANTOLINI DE OLIVEIRA.

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Henrique Antolini
d
e Oliveira
interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão (id 61874281), proferida pela meritíssima Juíza de Direito Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que ele formulou na “ação ordinária” que ajuizou contra o Estado
d
o Espírito Santo e o Instituto
d
e Desenvolvimento Institucional Brasileiro – IDIB, registrada sob o n. 5002294- 59.2025.8.08.0035.

Nas razões do recurso (id. 12008549, fls. 01-9) o agravante sustentou, em síntese, que: 1) “propôs Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência, requerendo dentre outros pedidos de concessão de liminar para determinar a anulação da questão 100 (cem) da PROVA B e imediata convocação do requerente para realizar a matrícula e o Curso de Habilitação de Sargento 2025, regido pelo Edital nº 001/2024 – Processo Seletivo Interno – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO (CHS) 2025 – POLÍCIA MILITAR/ES;” (fl. 05); 2) “o Douto Juízo ‘a quo’ não fez as devidas interpretações da situação narrada na inicial, pois desconsiderou as informações juntadas, as provas e, em seu despacho, entrou em contradição quando reconheceu que a resposta apresentada pela banca organizadora em nada se assemelha ao que foi cobrado em edital” (fl. 06); 3) “a banca claramente cobra uma matéria que não é elencada em edital” (fl. 06); 4) “a matéria discutida nos autos principais já foi objeto de discussão nos autos 5009888-69.2024.8.08.0000 e 5012093-71.2024.8.08.0000, onde os Doutos Desembargadores, entendem que a questão ora combatida é passível de anulação” (fl. 07); 5) “levando em consideração apenas o que foi informado pela banca organizadora, nos links disponibilizados no recurso administrativo, os atalhos ali informados levam em consideração não só aos lauyouts americanos, como também, as versões após o lançamento do Word 2016” (fl. 07); 6) “de acordo com os sites que discorrem sobre o tema, os atalhos dos teclados podem variar de acordo com o editor de texto, as versões de cada word. Além disso, é fácil encontrar nesses sites a resposta de que apenas nas versões Word 2010 e 2007 as teclas de atalho CRTL + A são utilizada para abrir documentos já existentes” (fl. 08).

Requereu que seja concedida a tutela de urgência recursal e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com “a revisão da decisão agravada, para fins de conceder a TUTELA DE URGÊNCIA determinando a anulação da questão apresentada e a imediata convocação do requerente para realizar o Curso de Habilitação de Sargento 2025, regido pelo Edital nº 001/2024 – Processo Seletivo Interno – CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO (CHS) 2025 – POLÍCIA MILITAR/ES” (id 12008549 – fl. 09).

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo-
ativo

ao recurso foi indeferido (
id 12070250
),
tendo sido interposto a
gravo interno
no
id 12235525
.

Contrarrazões
ao agravo
de instrumento no id 12635688 e ao agravo
interno no id
13889307
.

A
douta Procuradoria de Justiça
manifestou no sentido de
“não configurada hipótese de intervenção obrigatória ou facultativa do Ministério Público”

(
id 12902060
).

O recurso não deve ser provido.

A
controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na possibilidade de o Poder Judiciário anular uma questão de concurso público sob a alegação de que o conteúdo cobrado estaria em desconformidade com o edital.

O Agravante sustentou que a questão nº 100 da Prova B do concurso para o Curso de Habilitação de Sargento (CHS) 2025, que versava sobre o atalho para "abrir um documento existente" no Microsoft Word 2010, é viciada, pois a resposta considerada correta pela banca examinadora ("CTRL + O") seria aplicável apenas a versões posteriores do programa ou a layouts de teclado em inglês, e não à versão Word 2010 em português, conforme o edital.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas em estabelecer os limites da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, especialmente aqueles relacionados a concursos públicos. O princípio da separação de poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal, impõe que cada Poder exerça suas funções típicas, com a possibilidade de controle recíproco, mas sem invadir a esfera de competência do outro. No contexto dos concursos públicos, a Administração Pública detém a prerrogativa de estabelecer as regras do certame, por meio do edital, e de avaliar os candidatos, por intermédio da banca examinadora.

O controle judicial, nesse cenário, limita-se à análise da legalidade do ato administrativo, ou seja, à verificação da observância das normas legais e editalícias. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões, na correção das provas ou na atribuição de notas. A intervenção judicial somente se justifica em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou incompatibilidade manifesta do conteúdo da questão com o programa previsto no edital.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 632.853, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), firmou o entendimento de que:

"Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

A ementa e os votos que a fundamentam deixam claro que a intervenção do Judiciário deve ser mínima, pautando-se pela análise da legalidade formal e material, sem adentrar no "núcleo do ato administrativo", que é o mérito da avaliação. A substituição da banca examinadora por um juízo de valor do Poder Judiciário comprometeria os princípios da isonomia e da segurança jurídica do concurso.

O Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. 2. No caso dos autos, rever o entendimento da Corte local, que concluiu haver, na espécie, flagrante ilegalidade a permitir a intervenção do Poder Judiciário, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp nº 2.159.680/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 09/03/2023)

"AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. ANÁLISE EXCEPCIONAL PELO PODER JUDICIÁRIO. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE ADMITE A APRECIAÇÃO DE INADEQUAÇÃO AO EDITAL E DE ILEGALIDADE FLAGRANTE DE QUESTÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE FÁTICA, EM ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora, em regra, não seja cabível a apreciação dos critérios de formulação e correção das provas de concurso pelo Poder Judiciário, a jurisprudência desta Corte Superior evoluiu para admitir a revisão excepcional quando verificada a inobservância das regras previstas no edital e, agora, também, quando verificada a ocorrência de flagrante ilegalidade de questão objetiva ou subjetiva do certame. 2. Hipótese em que a Corte de origem reformou a sentença por considerar que somente seria admitida a revisão pelo Poder Judiciário de questões cujo conteúdo fosse incompatível com o previsto no edital, sem adentrar no mérito da flagrante ilegalidade afirmada na decisão de piso. 3. Decisão agravada que determina a devolução do processo ao Tribunal de origem para que, por meio de nova análise dos elementos instrutórios do feito, reaprecie a controvérsia à luz da atual orientação do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.367.746/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 16/02/2023)

A tese predominante, portanto, é a de que a intervenção judicial é excepcional e restrita aos casos de ilegalidade manifesta, não se prestando a reavaliar o conteúdo técnico ou os critérios de avaliação da banca examinadora.

No caso, o Agravante question
ou
a validade da questão n. 100 da Prova B, que solicitava o procedimento válido para abrir um documento existente no Microsoft Word 2010. A alternativa considerada correta pela banca foi "Pressionar simultaneamente CTRL + O". O Agravante alega que, na versão Word 2010, o atalho para abrir um documento existente seria "CTRL + A", e que "CTRL + O" seria para "criar um novo documento", ou que a resposta da banca se basearia em layouts de teclado em inglês ou em versões mais recentes do software.

O edital do certame (Anexo II do Aditamento da Diretoria de Educação (DE) ao BGPM nº 050/2022) prevê expressamente no conteúdo programático de Informática Básica o tópico “Editor de textos Microsoft Word 2010: menus, abrir e salvar documentos, digitação, visualização e impressão de documentos, seleção e formatação de texto, configuração de páginas e margens, configuração de parágrafos, desfazer e refazer tarefas, localizar e substituir arquivos.” (id 12635688 – fl. 07).

A questão, ao abordar o procedimento para abrir um documento existente” no Microsoft Word 2010, está prima facie inserida no conteúdo programático do edital. A controvérsia, portanto, não reside na ausência do tema no edital, mas sim na correção técnica da resposta fornecida pela banca examinadora, considerando as especificidades de versões e layouts de teclado.

A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões, informou que o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), responsável pela banca, fundamentou a correção da questão n. 100, afirmando que “o atalho Ctrl + O no Word 2010 é possível abrir uma caixa de diálogo ou página para selecionar um arquivo que deseja abrir e ainda apontou link do site da Microsoft que contém a mesma informação, sendo a alternativa do gabarito a resposta correta” (id 13889307 –
fl.
3).

Embora o Agravante apresente argumentos plausíveis sobre a variação dos atalhos de teclado entre diferentes versões e layouts do Microsoft Word, a existência de uma justificativa técnica por parte da banca examinadora, ainda que passível de debate, afasta a caracterização de uma flagrante ilegalidade ou erro grosseiro que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário no mérito da questão. A discussão sobre qual atalho é o “mais correto” ou “universalmente aplicável” para a versão Word 2010, considerando as nuances de idioma e layout, adentra o campo da discricionariedade técnica da banca, que, em princípio, não pode ser substituída pelo juízo judicial.

A decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática deste Relator, corretamente apontou que a petição inicial do Agravante não havia se insurgido expressamente quanto ao uso do layout de teclado em inglês (EUA), limitando-se à alegação de que a questão teria cobrado conteúdo do Word 2010 em inglês, argumento que não encontrou respaldo no material apresentado naquele momento (ID 12070250 - Pág. 2). Embora o Agravante tenha tentado refinar sua argumentação no Agravo Interno, a análise da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência é feita com base nos elementos presentes no momento da postulação inicial.

Ademais, a alegação do Agravante de que a matéria já foi objeto de discussão em outros processos (AI nº 5009888-69.2024.8.08.0000 e AI nº 5012093-71.2024.8.08.0000) e que a questão nº 100 da Prova B seria a mesma questão nº 99 da Prova A, objeto daqueles julgados, não se sustenta de forma a configurar a probabilidade do direito neste caso. A decisão monocrática deste Relator já havia explicitamente distinguido os casos, afirmando que “a questão debatida nos processos referidos é a de número 99, que é diversa da debatida no presente recurso (de número 100)” (
id
12070250 –
fl. 02
). A mera alegação de que se trata da “mesma questão” em “tipos” diferentes de prova, sem a devida comprovação da identidade literal e contextual, não é suficiente para infirmar a distinção feita pelo Relator e, mais importante, para caracterizar a flagrante ilegalidade que justificaria a concessão da tutela de urgência.

Nesse contexto, a
ausência de probabilidade do direito é, por si só, suficiente para o indeferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Não havendo
a presença de

fumus boni iuris
, torna-se desnecessária a análise do
periculum in mora
, uma vez que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos.

Por fim, considerando que o presente julgamento colegiado adentra o mérito do Agravo de Instrumento, proferindo decisão definitiva sobre a pretensão recursal principal, o Agravo Interno perde seu objeto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Julgo
prejudicado o agravo interno
de id 12235525
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.